Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717786-28.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME AGRAVADOS: MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MÔNICA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, fundamentado nos artigos 995 e 1.015, inciso I, ambos do CPC, contra decisão de ID 61192209 desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu dos aclaratórios opostos em face da não admissão do apelo especial. A propósito: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/08/2023). Na mesma linha, reveja-se a RCD no REsp n. 2.099.883, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/7/2024). Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 61584265. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018